Tribunal: TJDFT
Processo: 0743849-40.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DO ART. 42 DA LEI 11.343/06. QUANTUM DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A valoração negativa da natureza e quantidade da droga, prevista no art. 42 da Lei 11.343/06, exige fundamentação concreta. Quantidades reduzidas de entorpecentes, ainda que de alta nocividade, não justificam, por si sós, o agravamento da pena-base.
2. Mantida a valoração negativa dos antecedentes, diante da existência de múltiplas condenações transitadas em julgado.
3. Adotado o critério de aumento de 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao tipo penal para cada circunstância judicial negativamente valorada, conforme jurisprudência consolidada.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.